Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724758-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO MAIA BERTINO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, LUIZ ANTONIO ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Segredo de Justiça - Exceção - Publicidade dos Autos do Processo - Regra - Inexistência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de tramitação do feito em sigilo, autorizando a parte autora indicar os documentos sujeitos a sigilo bancário (extratos e movimentações da conta corrente). Na origem, a empresa autora, ora recorrente, ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais, por meio da qual busca discutir supostas movimentações bancárias indevidas, as quais lhe causaram severo prejuízo. Nas razões do Agravo, a recorrente reclama que os fatos narrados na exordial são objeto de investigação criminal, o que revela a importância do sigilo das informações pessoais e dos dados de natureza bancária. Segundo a agravante (ID 60427283, p. 4), “o sigilo apenas dos documentos não solucionará a presente questão, pois a ação em si contém vários bancários e informações pessoais sensíveis, que necessitam de sigilo”. Diante do risco inerente à publicidade de dados que devem ser mantidos em sigilo, pede a concessão da tutela recursal antecipada, para determinar o trâmite sigiloso do feito. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. De início, anoto ser descabida qualquer alegação quanto ao risco de publicização de dados de natureza bancária ou financeira. A decisão recorrida conferiu à agravante o direito de indicar extratos e demais documentos congêneres, sobre os quais deve ser anotado o sigilo. Nesse sentido, nenhum dado de natureza financeira ou bancária terá publicidade. Assim, não há que se discutir qualquer prejuízo dessa natureza. Quanto aos demais dados pessoais, a recorrente reclama apenas a necessidade de tramitação do feito em sigilo, porquanto os fatos narrados são objeto de investigação criminal em curso. De fato, nas razões da exordial existe a discussão sobre suposta fraude, a qual gerou prejuízo financeiro à recorrente. Essas alegações deverão ser provadas nos autos, sob pena de responsabilização civil, e, como relembra a recorrente, até mesmo penal dos réus. Entretanto, essa situação não é motivo suficiente para retirar a publicidade do processo, a qual deve ser regra. O Estado de Direito não comporta a falta de publicidade dos atos do Estado, inclusive os processuais. Com efeito, o ajuizamento de Ações Cíveis com vistas à responsabilização dos autores dos danos é bastante comum. Não vislumbro qualquer motivo excepcional que atraia para esse caso concreto a necessidade de tramitação em sigilo, como forma de proteção à individualidade da empresa autora. Desta feita, ao menos neste juízo inicial, sem prejuízo de melhor meditação sobre a matéria quando da apreciação em Colegiado, a mera descrição dos fatos não traz prejuízo à recorrente. Demais, a matéria não envolve tema sensível referente à honra objetiva da empresa. Nesse contexto, a publicidade do processo deve ser mantida, atentando-se ao direito da autora de indicar os documentos sujeitos a sigilo bancário (extratos e movimentações da conta corrente). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator